Tribunal: TJSP
Processo: 1502495-55.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Absolvição diante de dúvidas quanto à materialidade, já que os entorpecentes encontrados perto dos réus foram misturados com outros, sem prova segura de que tenham relação com os agentes – Pleito ministerial para condenação – Descabimento – Embora haja indícios de traficância, sem prova da materialidade, a dúvida pende em favor dos réus, mostrando-se

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Absolvição diante de dúvidas quanto à materialidade, já que os entorpecentes encontrados perto dos réus foram misturados com outros, sem prova segura de que tenham relação com os agentes – Pleito ministerial para condenação – Descabimento – Embora haja indícios de traficância, sem prova da materialidade, a dúvida pende em favor dos réus, mostrando-se correta a opção pelo non liquet – Recurso ministerial desprovido.